Tribunal: TJBA
Processo: 8086474-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8086474-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR EMBARGADO: LUIZ CARLOS MOREIRA DA CRUZ Advogado(s):DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, JAMILE VIDAKOVIC BISPO, DELSON DESIDERIO MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. TERMO FINAL DA MORA E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1.368 DO STJ E LEI 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença condenatória. A parte embargante alega omissão quanto ao termo final dos encargos moratórios, em razão de depósito judicial prévio, e obscuridade sobre a aplicação da taxa Selic em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial efetuado e posteriormente levantado pela própria devedora faz cessar a mora; (ii) saber se os índices de juros e correção monetária devem ser adequados ao Tema 1.368 do STJ e à superveniência da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. O depósito judicial realizado para cumprir tutela de urgência posteriormente revogada, seguido do levantamento do valor pela devedora, não estanca a mora, uma vez que o montante retornou ao seu patrimônio e a obrigação permaneceu inadimplida. 4. Conforme o Tema 1.368 do STJ, a taxa Selic é o índice exclusivo de juros e correção para dívidas civis sob a vigência do art. 406 do Código Civil de 2002, antes da alteração legislativa de 2024. 5. A entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 em 31/08/2024 instituiu novo regime, prevendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa legal (diferença entre Selic e IPCA) para os juros de mora. 6. Constatada a omissão, impõe-se a integração do julgado para estabelecer o recorte temporal dos encargos moratórios, observando o precedente vinculante e a sucessão de leis no tempo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. O depósito judicial levantado pela parte devedora após a revogação de medida antecipatória não interrompe a fluência dos encargos moratórios. 2. Nas condenações civis, incide exclusivamente a taxa Selic até 30/08/2024 (Tema 1.368/STJ); a partir de 31/08/2024, a atualização deve observar o IPCA para correção monetária e a taxa legal para juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.368; TJ-MT, Apelação Cível nº 1018710-25.2024.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1068820-11.2024.8.26.0100, Rel. Des. Artur Marques, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2026. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8086474-82.2021.8.05.0001, em que figura como embargante GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e como embargado(s) LUIZ CARLOS MOREIRA DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.